Tribunal: STF
Processo: ARE 1578945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA. ART. 1210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Na hipótese, a recorrente pretende que a CODHAB se abstenha de promover qualquer ato que configure turbação à posse exercida sobre bem imóvel que compõe o acervo público dominical.



    2. É possível o exercício da posse sobre bens públicos dominicais. Esses bens não precisam de desafetação para que sejam alienados, desde que, evidentemente sejam observadas as exigências legais respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei nº 8.666/1993).



    3. A possibilidade de alienação e do subsequente apossamento dos bens públicos não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Nos termos dos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (enunciado nº 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta.



    4. Em nosso sistema jurídico a autotutela é admitida de forma excepcionalíssima, notadamente na hipótese do art. 1210, § 1º, do Código Civil, cuja regra enuncia que "o possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse".



    5. No caso, a CODHAB não poderá, sob o pretexto da constituição de um conjunto habitacional no local dos fatos, proceder à demolição das acessões físicas erigidas ou a retirada da vegetação ali existente sem a devida intermediação da atividade jurisdicional.



    6. Diante das peculiaridades nos presentes autos, nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se a agravante, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções no local sem a devida licença administrativa.



    7. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos em parte, para reconhecer a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes e para fixar os honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente